Tribunal: TJBA
Processo: 0504723-85.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504723-85.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: DALL BRASIL S.A. - SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS DE SUPORTE - FALIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO 547/CNJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município contra a sentença que extinguiu execução fiscal sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Análise da extinção da Execução Fiscal para cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF/Resolução 547/CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, reputam-se como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento.

4. No caso em exame, trata-se de execução fiscal
ajuizada em 24/10/2017
para cobrança de c
rédito tributário no valor de 7.140,48 (Sete Mil, Cento e Quarenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)
, proveniente de TFF dos exercícios de 2014/2015/2016, onde a parte executada não foi sequer citada. A hipótese, portanto, é de alongada falta de movimentação útil/ausência de citação/inexistência de bens penhoráveis, estado preenchidas as condições para a extinção da execução do processo sem julgamento do mérito com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

5. A Municipalidade, em suas razões recursais, se limitou a alegar prejuízo, não demonstrando a efetiva capacidade de localizar o devedor ou bens penhoráveis. Tampouco houve pedido de suspensão do feito para tentativa de solução administrativa ou protesto do título ou para localização de bens do executado.

6. Deste modo, deve prevalecer a sentença extintiva, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO.

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504723-85.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada DALL BRASIL S.A. - SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS DE SUPORTE - FALIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.